Tribunal: TJSP
Processo: 1009025-64.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Alegação de decadência. Não configurada. Aplicação, na hipótese, do prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil. Aquisição de unidade imobiliária. Defeito de informação e paredes sextavadas. Danos morais configurados. Os transtornos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Alegação de decadência. Não configurada. Aplicação, na hipótese, do prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil. Aquisição de unidade imobiliária. Defeito de informação e paredes sextavadas. Danos morais configurados. Os transtornos experimentados pelos Autores ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano. Pretensão de alteração do valor fixado. Possibilidade. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo no mais a r. sentença de Primeiro Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000718553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009025-64.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PARQUE
PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA, são apelados ARNALDO GOMES DOS
PRAZERES (JUSTIÇA GRATUITA) e SONIA APARECIDA CARMO DOS
PRAZERES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
deram provimento em parte ao recurso, vencido o relator sorteado Acórdão com a 2a
desembargadora. Declaram votos o relator sorteado (voto vencido) e o 3o
desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PENNA
MACHADO, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), CARLOS GOLDMAN E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de julho de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12924
APELAÇÃO CÍVEL No: 1009025-64.2019.8.26.0451
APELANTE: PARQUE PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
APELADOS: ARNALDO GOMES DOS PRAZERES E OUTRA
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ “A QUO”: LOURENÇO CARMELO TÔRRES
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença de
procedência.
Inconformismo.
Acolhimento
em
parte.
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Alegação de
decadência. Não configurada. Aplicação, na hipótese, do prazo
prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil. Aquisição
de unidade imobiliária. Defeito de informação e paredes
sextavadas. Danos morais configurados. Os transtornos
experimentados pelos Autores ultrapassaram os meros
dissabores do cotidiano. Pretensão de alteração do valor fixado.
Possibilidade. Sentença parcialmente reformada para reduzir o
valor da indenização ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais),
mais
adequado
à
reparação
pelo
sofrimento
experimentado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo no mais a
r. sentença de Primeiro Grau.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls.181/186
que, nos Autos de “Ação Indenizatória”, julgou procedente a Ação para condenar a
Parte Ré no pagamento de indenização por danos morais aos autores, no importe de R$
15.000,00 (quinze mil reais), corrigido a partir deste pronunciamento, pela Tabela
Prática deste Egrégio Tribunal, com acréscimos de juros moratórios de 1% (hum por
cento) ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência, condenou a Ré ao pagamento de
custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor global da
condenação.
Inconformada apela Empresa Ré (fls. 195/206) sustentando, a
ocorrência de decadência, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor prescreve
em seu artigo 26 que o direito de reclamar pelos vícios aparentes, em fornecimento de
produtos duráveis, é de 90 (noventa) dias, e no caso em questão, a Parte Autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizou qualquer reclamação quanto à situação apresentada nos Autos até a distribuição
da presente Ação (27 de maio de 2019). Sustenta, ainda que assim não fosse, deve ser
observado o prazo decadência de 01 (hum) ano para pleitear ressarcimento por vícios,
ressalta-se que o Empreendimento foi entregue em 16 de março de 2018 e a Demanda
foi ajuizada apenas em maio de 2019. Assevera que a Avença permite a modificação do
projeto, tendo em vista que as alterações visam adequar a planta às regras impostas
pelos Órgãos Públicos. Afirma a inexistência do dever de indenizar por perdas e danos.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso
processado
regularmente,
com
a
apresentação
de
Contrarrazões (fls. 210/222).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso comporta parcial
provimento.
Cuida-se de “Ação Indenizatória” proposta por “ARNALDO GOMES
DOS PRAZERES” e “SÔNIA APARECIDA CARMO DOS PRAZERES” em face de
“PARQUE PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA.”.
Para tanto, alegou, em síntese, que no ato da assinatura do Contrato, a
Construtora Ré lhes entregou o compromisso de compra e venda e a planta baixa do
apartamento adquirido, nos quais também não havia nenhuma indicação de qualquer
restrição de tamanho dos cômodos do apartamento. Aduziram ao receberem as chaves
do apartamento, os Autores foram surpreendidos com a existência de chanfros (cantos
sextavados) nas paredes da cozinha de seu apartamento, sobre os quais não tiveram
prévia ciência no momento da compra do imóvel e que os impossibilitam de instalar
móveis e alocar aparelhos eletrodomésticos de maneira convencional. Afirmaram que
tal situação lhe causou séria frustração das expectativas e planos com a sua própria casa.
Por tais razões, propuseram esta Demanda, objetivando, em suma, a
condenação da Empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Inicialmente, o direito à indenização por vício na obra não se sujeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias estabelecido no artigo 26, inciso II, do
Código de Defesa do Consumidor, que diz respeito ao direito de reclamar pelos vícios
aparentes ou de fácil constatação no produto durável, tampouco se submete ao prazo
decadencial de 01 (um) ano previsto no artigo 501 do Código Civil, que se refere ao
direito de requerer a complementação da obra ou o abatimento proporcional ao preço.
Neste contexto, vislumbra-se que o prazo a ser considerado no caso
vertente é o de prescrição, previsto no artigo 205 do Código Civil, já que o Autor
pretende obter indenização por perdas e danos, o que não se operou na hipótese.
Com efeito, evidenciou-se nos Autos a conduta ilícita da Empresa Ré,
geradora da obrigação de indenizar, eis que houve defeito na prestação de serviços, ao
não alertar devidamente os Consumidores sobre os aspectos construtivos mencionados
na Inicial (existência de quinas construídas de forma sextavada e a janela que deveria
ser instalada na lavanderia foi colocada no meio da cozinha).
Ainda que assim não fosse, mesmo aceita a tese de que Imóvel tenha
sido entregue em perfeitas condições de habitabilidade, o fato é que restou evidente da
prova colacionada aos Autos que os Autores não foram devidamente informados de que
o projeto de seu apartamento seria diferente daquele exposto.
E como bem apontou o Douto Magistrado “a quo”: “Por igual, o fato
de a Ré possibilitar o acesso do adquirente à planta baixa do imóvel também não dá
ensejo a outro entendimento, tendo em vista que não é qualquer pessoa que consegue
entender um documento como esse, sendo necessário algum conhecimento técnico para
tanto, o qual não pode ser exigido dos autores, qualificados como aposentado e do
lar”. (fls. 183).
Por outro lado, não há que se afastar a condenação a título de danos
morais, uma vez que, os Autores levados a crerem que seu apartamento seguiria o
mesmo padrão, o que não se concretizou, sofrendo ele o considerável transtorno de
constatar a configuração diversa. Vale dizer, houve defeito na prestação de serviços pela
Demandada, ao não informarem devidamente os Autores/Consumidores sobre esses
aspectos construtivos, o que causou efetivos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, tais circunstâncias não se caracterizam como meros
aborrecimentos, daquele que pode ser descartado sem maiores consequências, restando
comprovados os requisitos legais do artigo 186 do Código Civil, uma vez que trata-se
de dano moral “in re ipsa”, e que, por certo, dispensam a comprovação de dor,
sofrimento, angústia e desolação, sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento
impingido era indiscutível.
Todavia, o valor fixado pelo Douto Magistrado Sentenciante a título
de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se um pouco
excessivo à recomposição do dano, devendo ser de fato reduzido ao montante de R$
10.000,00 (dez mil reais), eis que tal quantia se afigura suficiente para ressarcir os
transtornos sofridos pelos Requerentes, com base nos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre devem nortear as
Decisões Judiciais.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso, apenas reduzir o valor arbitrado a título de danos morais
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo no mais a r. sentença de
Primeiro Grau.

PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28740/2020
Apelação Cível no 1009025-64.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Parque Paradiso Incorporações SPE Ltda
Apelados: Arnaldo Gomes dos Prazeres e Sonia Aparecida Carmo dos
Prazeres
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28740
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, pesar do zêlo da honrada Autoridade Judiciária, a R. decisão
não se sustenta, pois que a pretensão foi fulminada pela decadência; em verdade a
matéria rege-se pelo Art. 618 do Código Civil, já que o Código de Defesa do
Consumidor menciona prazo menor. Conforme o parágrafo único desse dispositivo, a
decadência se opera nos cento e oitenta dias decorrentes ao aparecimento do vício ou
defeito.
O prazo de cinco anos à luz desse mesmo dispositivo - fala da garantia do
construtor pela solidez e segurança, quanto a materiais e solo.
Assim, em verdade há dois prazos por que se obedecer: o menor, de seis
meses, pelos vícios aparentes, mais leves, e de cinco anos, por aqueles que
comprometam a solidez e a segurança da obra, os mais sérios.
Ora, a constatação dos vícios revelados dera-se muito tempo antes do
ajuizamento do feito, e se cuidam daqueles de fácil constatação; assim que teria a parte
o prazo de seis meses para aforar a medida judicial, e não como obrou, e nenhuma das
eivas pudera comprometer a solidez e segurança da construção.
O C.D.C. no Art. 26 revela da decadência de 90 dias de há muito
superado.
Assim, DORMIENTIBUS NUN SUCURRIT JUS ouvia-se em Roma
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso, para haver a
ação por IMPROCEDENTE, ante a decadência operada, arcando o A. com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a honorária de quinze por cento sobre o valor dado ao feito, já compreendida a
verba recursal.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO no: 2274
APELAÇÃO no: 1009025-64.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: PARQUE PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
APELADOS: ARNALDO GOMES DOS PRAZERES e SONIA APARECIDA CARMO
DOS PRAZERES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LOURENÇO CARMELO TÔRRES
Vistos.
1. Dissinto respeitosamente do eminente relator sorteado e
acompanho a ínclita relatora designada, nos moldes que seguem.
2. A r. sentença de fls. 181/186, não declarada (fls. 193),
relatório adotado, julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré a pagar quinze mil reais
aos autores como indenização por danos morais. Infligiu a ela a sucumbência, com verba
honorária em dez por cento da condenação.
Apela a vencida. Aduz decadência e que a construção respeitou
o projeto aprovado e as normas técnicas. As quinas sextavadas são benéficas aos autores e não
prejudicam a instalação de equipamentos. Nega propaganda enganosa. O contrato prevê ser
“possível modificar o projeto, tendo em vista que as alterações visam adequar a planta as
regras impostas pelos órgãos públicos ou as normas técnicas utilizadas”. Não praticou ato
ilícito. A indenização tem de ser reduzida. Calhava perícia, oportunamente requerida. Sua
supressão implicou cerceamento de defesa.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
3. Ao contrário do que acusam as contrarrazões, a apelação é
apta, porquanto de seu bojo se colhem os motivos de fato e de direito por que a ré se queixa da
r. sentença e entende que deva ser reformada, tendo sido impugnada suficientemente a
fundamentação de que o Juízo a quo lançou mão ao dirimir o feito. Sua composição permitiu o
contraditório (basta ver a minudente resposta apresentada ao recurso) e preserva os princípios
da dialeticidade e da devolutividade, do que advém sua cognoscibilidade.
4. Consoante revelará o item sequente, o acervo probatório é à
evidência bastante à boa solução do mérito; as questões controvertidas se esclarecem por
documentos que os litigantes juntaram - ou deveriam tê-lo feito (art. 434, caput, do Código de
Processo Civil) - em fase postulatória e, portanto, não seduz o argumento relativo a
(inocorrente) cerceamento, palmar a prescindibilidade de instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Sustentam os autores que compraram unidade no
empreendimento imobiliário “Parque Paradiso”, entregue com cantos chanfrados, e isto
discrepa das informações contemporâneas à aquisição. Há embaraço o bom uso da coisa. Daí a
lesão imaterial experimentada. Estimam sua compensação em quinze mil reais.
De início, não se fala em decadência: a lide cuida de supostos
danos decorrentes de inadimplemento contratual da ré; como corolário, a regência não é do art.
26 da Lei no 8.078/1990 nem dos arts. 445 ou 501 do Código Civil, e sim do art. 205 do último
diploma (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado: Apelação no 1006812-85.2019.8.26.0451;
TJSP, 9a Câmara de Direito Privado: Apelação no 1020867-75.2018.8.26.0451; e, desta E.
Câmara, a Apelação no 1010545-93.2018.8.26.0451), não havendo in casu expirado o correlato
decênio (a própria avença remonta a menos de dois anos antes do ajuizamento da ação).
Ao ensejo, dês que as partes não firmaram contrato de
empreitada, sem lugar a invocação do art. 618 do Código Civil - em que se louva o eminente
relator sorteado.
Pois bem. Os autores são proprietários do apartamento no 102,
bloco no 12, do empreendimento “Parque Paradiso”, Piracicaba/SP. Sua cozinha tem quinas
sextavadas, ao reverso do que lhes davam a conhecer o material publicitário e a planta baixa
(quinas em ângulos retos); logo, restou caracterizada ofensa ao dever de informação adequada e
clara previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, com igual agravo aos arts.
30, 31, caput, e 54, § 4o, do mesmo diploma, a resultar na consumação de ato ilícito, tenha ou
não a empresa observado as normas da ABNT.
De ver-se que “ainda que haja permissivo contratual que
autorize modificação da planta em hipóteses excepcionais, para atendimento de normas
técnicas ou advindas de órgãos públicos, frisa-se que nada indica tenha sido este o caso,
situação que foi meramente alegada, mas não comprovada.
E ainda que assim o fosse, como já dito, caberia a prévia
cientificação da adquirente, o que não ocorreu.
No mais, insubsistente o argumento de que os cantos
sextavados beneficiam a autora, o que além de não convencer, não elide a ofensa à boa-fé e ao
direito à transparência que vige entre os contratantes, pelo que não poderia a demandante ter
sido surpreendida com alterações unilaterais e não informadas na planta de seu imóvel”
(TJSP, 9a Câmara de Direito Privado: Apelação no 1001193-14.2018.8.26.0451, excerto do voto
condutor).
Acresça-se que “não interferir na habitabilidade do imóvel não
significa que não houve violação ao direito de informação da compradora ou que as quinas
sextavadas facilitam a colocação de móveis e eletrodomésticos.
Além disso, a alegação de que foi passada a informação sobre
o método de 'alvenaria estrutural' utilizado na construção não altera o panorama observado,
já que não há informação clara sobre a existência de quinas sextavadas, mas sim que as
paredes não podem ser removidas.
Outrossim, ainda que o compromisso de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmado entre as partes previsse a possibilidade de alteração do projeto arquitetônico,
incumbiria à recorrente prestar todas as informações necessárias à adquirente o que, repita-
se, não ocorreu.
No mais, a ressalva feita ao apartamento decorado visitado
pela apelada é apenas com relação ao acabamento utilizado, e não com a forma de disposição
das quinas das paredes.
Notório que as construtoras se utilizam de apartamentos
decorados para maximizarem suas vendas, já que os futuros compradores podem ter ideia do
imóvel que estão comprando na planta.
Assim, ainda que o apartamento comprado não será entregue
com os mesmos acabamentos utilizados no decorado, este deve obrigatoriamente refletir as
dimensões e estruturas corretas do bem adquirido, o que inclui a informação fundamental da
existência de quinas sextavadas.
De outro lado, também não socorre a apelante a ausência de
qualquer ressalva da apelada quando do recebimento das chaves. Afinal, ainda que houvesse
reclamação no momento da entrega das chaves, isso não exoneraria a recorrente de não ter
prestado a informação de modo prévio e claro à consumidora.
Nesta toada, não se pode olvidar que a oferta vincula o
fornecedor e deve refletir a realidade.
Assim, a recorrente deixou de comprovar a ciência inequívoca
da apelada a respeito da diferença entre o produto posto à venda (decorado) e aquele
efetivamente entregue.
Desta forma, a apelante descumpriu seu dever de informação
clara a respeito das características do produto ofertado à consumidora (art. 6o, III, do CDC),
devendo responder pelos danos causados pela falta de informação.
Na hipótese vertente, a recorrida sofreu sim danos morais. A
conduta da recorrente extrapolou o mero dissabor cotidiano, pois a apelada recebeu imóvel
com características diferentes daquelas informadas no momento da celebração do contrato, o
que lhe causou transtornos e dificuldades na instalação de móveis e eletrodomésticos.
Evidente que a entrega de um imóvel com parte estrutural
diversa da anunciada e que dificulta a instalação de móveis e eletrodomésticos causa
frustração, nervosismo e angústia, caracterizando o dano moral” (TJSP, 20a Câmara de Direito
Privado: Apelação no 1013308-33.2019.8.26.0451, excerto do voto condutor).
Essa conduta injurídica da apelante realmente extrapola o mero
dissabor e conduz ao dano moral indenizável que acometeu os apelados, “uma vez que a autora
recebeu imóvel com características diferentes daquelas informadas no momento da celebração
do contrato, o que lhe causou transtornos e dificuldades na instalação de eletrodomésticos”
(TJSP, 5a Câmara de Direito Privado: Apelação no 1010510-02.2019.8.26.0451, excerto do voto
condutor).
A bem da verdade, tudo isto o Juízo a quo já afirmou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade e percuciência, verbis:
“Ainda que a ré aluda que as quinas construídas de forma
sextavada sejam benéficas ao cliente, estando, ademais, em consonância com o projeto
arquitetônico aprovado pela Municipalidade, tais não têm o condão de afastar a alegação dos
autores de diferença no projeto originariamente apresentado quando da sua aquisição.
E ainda que os autores tivessem ciência de que as imagens
divulgadas eram meramente ilustrativas, esta não afasta a culpa da ré, posto que a visita à
unidade decorada tem exatamente a função de convencer o futuro adquirente de que aquele
imóvel satisfará às suas necessidades, criando nele uma enorme expectativa a respeito.
Por igual, o fato de a ré possibilitar o acesso do adquirente à
planta baixa do imóvel também não dá ensejo a outro entendimento, tendo em vista que não é
qualquer pessoa que consegue entender um documento como esse, sendo necessário algum
conhecimento técnico para tanto, o qual não pode ser exigido dos autores, qualificados como
aposentado e do lar.
Deve-se, aqui, levar em conta a vulnerabilidade a que está
sujeito o consumidor. (...)
Ademais, ainda que o imóvel tenha sido entregue em perfeitas
condições de habitabilidade, como alega a ré, restou evidente da prova colacionada aos autos
que os autores não foram devidamente informados de que o projeto de seu apartamento seria
diferente daquele exposto.
Feitas
tais
premissas,
entendo
que
os
transtornos
experimentados pelos autores ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano, sendo, pois,
cabível a fixação de indenização por danos morais daí decorrentes” (fls. 183 e 184, excertos
da fundamentação da r. sentença que ratifico: art. 252 do RITJSP).
Passo ao quantum indenizatório.
Sabe-se que “o dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas
uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante
da indenização por dano moral, já ficou assentado:
'Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das partes. A
indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado,
o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que não sirva
de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor' (JTJ-
Lex 236/167).
No corpo deste v. acórdão, sendo relator o então
Desembargador Antonio Cezar Peluso, hoje insigne Ministro do e. STF, está explicitado: 'O
valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap.
143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)'.
A constatação de que a indenização pelos danos morais não
pode ser módica, pena de não funcionar como desestímulo à reiteração de condutas
causadoras de danos, porém, não permite que se fixem indenizações consideravelmente
superiores à extensão do dano experimentado pela vítima. Há, como de regra no direito, de se
pautar o julgador pelo critério da razoabilidade.
Note-se que o caráter punitivo deve se apresentar apenas de
modo indireto, motivo pelo qual indenização por danos morais não pode ser fixada em importe
superior ao suficiente para aplacar a dor de quem foi lesado. Fixação em valor superior à
extensão do dano implicaria enriquecimento ilícito” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 0006225-82.2011.8.26.0347, excerto do voto condutor).
Levando em conta tais balizas, os bens jurídicos lesados, a
franca indiferença da ré e a frustração que os autores certamente experimentaram e
experimentam - como experimentarão permanentemente - no seio de sua residência, mas sendo
imperativo atalhar o risco de enriquecimento sem causa, reduz-se a soma definida na r.
sentença para dez mil reais, valor efetivamente proporcional ao agravo, que conforta as vítimas
de maneira satisfatória e pune razoavelmente a ofensora, quiçá demovendo-a do propósito de
renovar ou permitir que se renovem ilegalidades da espécie.
A atualização monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça vai do presente julgamento (Súmula no 362/STJ); os juros moratórios, em um por
cento ao mês (art. 406 do Código Civil, conjugado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional), incidem da citação (ilícito contratual, art. 405 do Código Civil e STJ, 4a Turma:
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.023.507/RJ).
6. A minoração do quantum indenizatório não interfere no êxito
integral da demanda (Súmula no 326/STJ), de sorte que se mantêm unicamente a cargo da ré os
ônus sucumbenciais - sem, no entanto, o arbitramento de honorários advocatícios recursais, à
luz do desfecho atribuído à irresignação (STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF).
7. Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
8. Dou PARCIAL PROVIMENTO à apelação.
CARLOS GOLDMAN, 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
125800A4
6
7
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
126532BE
8
12
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
11866B9B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009025-64.2019.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.